Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721613-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: M R D GAMES COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, BEATRIZ JANDRE FERREIRA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ITAU UNIBANCO S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da execução de título extrajudicial movida contra M R D GAMES COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA, pela qual indeferiu os pedidos de arresto cautelar e de desconsideração da personalidade jurídica deduzidos pelo agravante na petição inicial, visando que os atos de execução sejam direcionados à empresa BEATRIZ JANDRE FERREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS ME, sob alegação de confusão patrimonial e grupo econômico. Após narrar o objeto da execução originária, volvido ao pagamento de contrato de renegociação de débito, no valor de R$ 242.685,12 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), o agravante defende a possibilidade de postular a desconsideração da personalidade jurídica no bojo da petição inicial, conforme previsão contida no art. 134, § 2o, do CPC, independente de ainda não ter havido o exaurimento das tentativas de contrição patrimonial em face da empresa devedora. Defende que demonstrou nos autos de origem os pressupostos do art. 50 do CC para desconsideração da personalidade jurídica da devedora, pois comprovou a existência de grupo econômico e de confusão patrimonial. Argumenta, em síntese, que ambas as empresas foram constituídas em datas próximas, possuindo o mesmo objeto social, além de existir relacionamento amoroso entre os sócios de ambas. Afirma, ainda, que existe confusão na indicação de endereços nos cartões de apresentação das empresas e alega ter realizado compra no estabelecimento comercial da empresa devedora, constatando que o comprovante de pagamento apontou que os recursos verteram em favor da agravada BEATRIZ JANDRE FERREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS ME. Conclui haver “...probabilidade do direito decorrente da demonstração da existência de grupo econômico fraudulento, ou, quando menos, de sucessão empresarial, entre as Agravadas com a evidente finalidade de blindagem patrimonial e impedimento da satisfação dos créditos da Agravante.” Sustenta que também está configurado o periculum in mora, por haver suposto esvaziamento patrimonial por parte da empresa devedora, considerando a prova de destinação de pagamento para a empresa coligada, o que entende justificar o pedido de arrestou cautelar indeferido pela decisão agravada. Com esses argumentos, requer: “...5.1 – a atribuição de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para: a) determinar ao Juízo de origem o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos da execução, nos moldes dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil; b) ordenar o arresto de ativos financeiros das Agravadas, através do sistema conveniado Sisbajud, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial; 6.2 – no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada para que: a) seja admitido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos da execução, na forma dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil; b) seja concedida a tutela de urgência reclamada pela Agravante com o arresto de ativos financeiros das Agravadas, através do sistema conveniado Sisbajud, com conseguinte e imediata transferência para conta judicial;” Preparo regular no ID 59585762. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ao menos em parte, no que se refere ao direito de a agravante instaurar pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial do processo de execução. O art. 134, § 2o, do CPC, permite a formulação de pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, dispensando a instauração de incidente processual. Mas a disposição contida no referido dispositivo legal não permite que a pessoa do sócio ou a empresa coligada com a sociedade devedora seja imediatamente inserida no polo passivo do processo de execução, sem que tenha prévio direito de contestar e de produzir provas a respeito dos argumentos apresentados pelo credor no pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A respeito da possibilidade de formulação de pedido de desconsideração a personalidade jurídica na inicial do processo de execução, sem prejuízo do direito do requerido ser citado e apresentar defesa, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, como ocorre no caso dos autos (art. 134 do CPC). 5. De acordo com a regra enunciada no art. 134, § 2o, do CPC, é dispensada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a referida medida foi requerida na própria petição inicial, hipótese em que deverá ser promovida a citação do sócio ou da pessoa jurídica. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1379047, 07124965320208070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. O art. 134, § 2o do CPC/2015 dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 2. Como é necessária a citação dos sócios para que tenham ciência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e possam ter oportunidade de exercer o contraditório, é indispensável que figurem no polo passivo da ação executiva. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1224284, 07204335120198070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no PJe: 17/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, a correta a interpretação do art. 134, § 2o, do CPC deve passar por análise sistemática, em atenção ao disposto no art. 135 do CPC, pela qual se conclui que mesmo quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é deduzido na petição inicial do processo de execução, é imprescindível que a pessoa a ser atingida pela medida seja citada para apresentar contestação, in verbis: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse contexto normativo, é necessário relembrar que na execução de título extrajudicial, aquele que figura como devedor do título, que é a parte legítima para compor o polo passivo do processo, deve ser citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, nos moldes do art. 829 do CPC: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. A defesa própria do executado são os embargos à execução, com rito e limites próprios que não se conformam com o direito de contestar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, tratando-se de processo de execução, não mostra possível que seja liminarmente deferida desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, a fim de que a pessoa que não figura como devedora no título seja citada para pronto pagamento da obrigação, sem que tenha direito de contestar o pedido, na forma que lhe é assegurado pelos arts. 134, § 2o, e 135 do CPC. Diante da nova sistemática normativa estabelecida pelo CPC de 2015, a jurisprudência mais atualizada entende que a pessoa indicada como requerido no pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial do processo de execução deve ser citada para apresentar contestação e produzir provas em seu favor, podendo ser incluída como parte devedora apenas se deferido o pedido do credor. A esse respeito, confira-se jurisprudência específica deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. DESCABIMENTO. SÓCIOS DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EXECUTADAS. SUJEIÇÃO A MEDIDAS EXECUTIVAS SOMENTE DEPOIS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA PELO EXEQUENTE. (...) Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada prescinda da instauração de incidente próprio quando for requerida na petição inicial, deve ser objeto de decisão expressa depois da citação dos sócios, nos termos dos artigos 134, § 2o, 135 e 136 do Código de Processo Civil. V. Os sócios das sociedades empresárias demandadas só se tornarão executados e, por conseguinte, sujeitos a medidas executivas, depois de acolhida a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive aquelas previstas nos artigos 774, inciso V, e 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil. VIII. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1734255, 07079049220228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se alguns precedentes exarados pelos Tribunais pátrios, em situação análoga à versada nos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DE PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECEBIMENTO DA EMENDA E PROCESSAMENTO DO PEDIDO. CABIMENTO DO RECURSO. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. MÉRITO DA PRETENSÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PAGAR O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE PROPICIAR O EXERCÍCIO PRÉVIO DO CONTRADITÓRIO. CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE E OPOR EMBARGOS. MANUTENÇÃO.(...) Formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial de execução de titulo extrajudicial, a citação da parte requerida, que não participou da formação do título, deve ser realizada para que integre a lide e ofereça defesa, dada a necessidade de prévio exercício do contraditório e definição acerca de sua responsabilidade pelo débito, antes de eventual ordem para pagamento.4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJPR, AGI 0026848-71.2021.8.16.0000, 15a Câmara Cível, Desembargador Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data Julgamento: 16/08/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Tutela antecipada - Decisão que deferiu a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda, antes da citação, tão somente para validade das averbações efetivadas junto ao cartório de registro de imóveis – Insurgência – Possibilidade - Inadmissibilidade da inclusão dos recorrentes no polo passivo da execução antes de que lhes seja dada a oportunidade para se manifestarem no incidente – Ausência de citação – Dever de observância ao princípio do contraditório e ampla defesa – Exclusão dos recorrentes do polo passivo da execução até ulterior decisão final no incidente. (...) (TJSP; Agravo de Instrumento 2183892-43.2021.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021) De todo o exposto, verifica-se que assiste razão em parte à agravante, quanto à possibilidade de requerer a desconsideração a personalidade jurídica na petição inicial do processo de execução, pois o pedido não permite a imediata determinação de pagamento ou a adoção de atos expropriatórios em face da empresa apontada como integrante de grupo econômico com a devedora principal, sem prévia decisão de mérito a respeito do pedido desconsideração da personalidade jurídica, após a garantia do contraditório e da ampla defesa. Em termos práticos, ainda que seja possível a postulação incidental, a agravada BEATRIZ JANDRE FERREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS ME deve ser citada para contestar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 135 do CPC, e ser incluída na execução apenas de houver acolhimento da postulação. Destaco, quanto ao mais, que o recorrente apresentou pedido adequado à formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, destacando os pressupostos do art. 50 do CC que entende justificar a medida, e que apresentou as provas pertinentes à alegação de grupo econômico, desvio e confusão patrimonial, de modo que a postulação observa os requisitos processuais e respeita o devido processo legal. E não é possível rechaçar, de plano, as alegações sustentadas pelo agravante, já que há indícios probatórios nos autos que lhes dão suporte. Essa apreensão, aliada à argumentação sustentada pelo recorrente, juridicamente adequada para postulação da desconsideração da personalidade jurídica, denota a presença de requisitos que ensejam a admissão pedido, onde, repita-se, deverá ser assegurado às requeridas o direito de defesa, além da realização de instrução processual passível de viabilizar a análise exauriente dos pressupostos do art. 50 do CC. Por fim, quanto ao pedido de arresto, destaco que a legislação processual não prevê a execução antecipada de bens e valores irrestritamente, antes da citação no processo de execução. Nesse descortino, não sobeja dúvida de que, no caso em testilha, o arresto requestado pela agravante é o de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento se exige a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em recentes julgados, ratificam o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ver os julgados mais abalizados sobre a temática ora em foco, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. II - O deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência da agravada, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III. A Segunda Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019) Assim, para a concessão da medida cautelar de arresto, em sede de liminar, é necessário tão somente constatar os pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de que esta prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. Na hipótese, apesar de haver comprovação da dívida, e de ter havido demonstração de que a agravante realizou uma compra no estabelecimento a primeira agravada, com pagamento supostamente destinado à segunda recorrida, é necessário ponderar que a agravante reconhece que ambas as empresas são estabelecidas no Distrito Federal e que mantém a suas atividades empresariais ativas, de modo que não se verifica periculum in mora frente à alegação de dilapidação patrimonial, de modo capaz de justificar o deferimento do arresto. Nesse cenário, revela-se descabido o arresto na hodierna situação dos autos, sobretudo porque a execução deve ser regida sob a batuta do princípio da menor onerosidade e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pela parte credora. Em corolário disso, se revela um tanto quanto açodado, no atual estágio processual, considerar hígidos os motivos elencados pelo agravante como fundamento do pedido de arresto, sem que à devedora tenha sido facultada a chance de se manifestarem a respeito da pretensão movida em seu desfavor Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal em parte, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, apenas para determinar o prosseguimento da tramitação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo banco agravante na petição inicial do processo de execução originário, procedendo-se à citação a agravada BEATRIZ JANDRE FERREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS ME para contestar o pedido, na forma dos arts. 134, § 2o, e 135 do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa, para que proceda ao cumprimento desta decisão. Intime-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator